Tribunal: TJDFT
Processo: 0730957-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PARTE. ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO. DEVER DA PARTE.
I - Reputa-se válida a intimação encaminhada para o endereço constante dos autos, pois incumbe à parte manter seu endereço correto e atualizado nos autos, arts. 77, inc. V, e art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.